Tribunal: TJBA
Processo: 8122505-33.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8122505-33.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

APELANTE: VANDO PEREIRA SILVA e outros

Advogado(s)
:
ERROL WESTON PEREIRA DE BRITO, MILTON LUIZ CLEVE KUSTER registrado(a) civilmente como MILTON LUIZ CLEVE KUSTER

APELADO: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS e outros

Advogado(s)
:
CAROLINA DE ROSSO AFONSO, MILTON LUIZ CLEVE KUSTER registrado(a) civilmente como MILTON LUIZ CLEVE KUSTER, ERROL WESTON PEREIRA DE BRITO

ACORDÃO

Ementa
: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. REVISÃO DE JUROS REMUNERATÓRIOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto contra decisão que negou seguimento a Recurso Especial em demanda na qual se buscava a revisão da taxa de juros remuneratórios em contrato bancário, sob o argumento de existência de cláusulas abusivas em relação ao perfil de risco do consumidor. O acórdão recorrido reconheceu a abusividade das taxas com base nas peculiaridades do caso concreto, afastando a tese da instituição financeira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os pressupostos para a revisão judicial da taxa de juros remuneratórios em contrato bancário, com base em suposta abusividade decorrente da relação de consumo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada no Tema 27 (REsp 1.061.530/RS), admite a revisão das taxas de juros remuneratórios apenas em situações excepcionais, quando configurada relação de consumo e demonstrada de forma cabal a abusividade.

A instituição financeira agravante não apresentou elementos concretos que justificassem os juros elevados fixados em contrato, limitando-se a alegações genéricas sobre o perfil de risco do cliente.

O precedente citado pela agravante (REsp 1.821.182/RS) não alterou o entendimento do STJ, apenas reforçou a necessidade de análise casuística da abusividade, o que foi observado no acórdão recorrido.

Ausente demonstração de ilegalidade ou dissídio jurisprudencial relevante, não se justifica a reforma da decisão recorrida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento
:

A revisão das taxas de juros remuneratórios em contratos bancários exige, cumulativamente, a configuração de relação de consumo e a demonstração concreta da abusividade, à luz das circunstâncias específicas do caso.

Alegações genéricas sobre perfil de risco do consumidor não são suficientes para afastar o entendimento das instâncias ordinárias quanto à abusividade.

A jurisprudência do STJ mantém a análise casuística como critério para a revisão judicial dos juros remuneratórios.

Vistos, relatados e discutidos os autos deste processo 8122505-33.2023.8.05.0001, em que é agravante CREFISA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS e em que é parte agravada VANDO PEREIRA SILVA,

ACORDAM os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos da certidão de julgamento.

Salvador, (data registrada eletronicamente).

Presidente

Desembargador JOSÉ ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA

2º Vice-Presidente

Procurador de Justiça